Tribunal: TJDFT
Processo: 0010461-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0010461-69.2017.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS REU: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Incluída a Ação Direta de Inconstituicionalide na pauta de julgamento da 4a Sessão Ordinária por Videoconferência do dia 30/3/2021 (ID 24111877), o Distrito Federal peticionou nesta data, 29/3/2021, requerendo a inscrição para sustenação oral (ID 24475719). Cumpre destacar, que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis antes da abertura da respectiva sessão, prazo necessário para que a Secretaria da Turma viabilize o envio de convite para acesso à sala virtual. (art. 12, §3o). Com efeito, a petição juntada aos autos no dia de hoje 29/03/2021, às 15:27 pelo Procurador Jorge Octávio Lavocat Galvão, OAB/DF 23.437 (ID 24475719), pleiteando sustentação oral, ocorreu quando já exaurido o prazo. No presente caso, indefiro o pedido, por considerá-lo intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator